Tribunal: STF
Processo: ADI 5239
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados (CNTU). Registro sindical inativo. Impossibilidade de qualificá-la como entidade sindical. Ilegitimidade ativa ad causam. Precedentes. 



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados (CNTU) não possui legitimidade ativa para ações do controle concentrado neste Supremo Tribunal Federal, uma vez insuscetível de qualificação como entidade sindical. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade extinta sem resolução de mérito.